Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. PENA-BASE MANTIDA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o critério objetivo-subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal.
2. Cabe o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu admite a prática do crime perante a autoridade policial.
3. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.